Tribunal: STF
Processo: MS 36024
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. MINAS GERAIS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL AOS ENTES FEDERADOS: ALEGADA OMISSÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Minas Gerais contra suposto ato omissivo imputado ao Presidente da República de indisponibilidade da linha de crédito especial prevista na Emenda Constitucional n. 99/2017.
O caso
    2. O impetrante informa experimentar situação de dificuldade no cumprimento da sistemática de pagamento de precatórios, o que seria evidenciado pelo estado de calamidade financeira declarado com a edição do Decreto estadual n. 47.101/2016, ratificado pela Assembleia Legislativa mineira (Resolução n. 40/2016).
    Noticia alterações ocorridas na disciplina constitucional referente aos precatórios, enfatizando a inclusão dos §§ 17 e 18 no art. 100 da Constituição da República pela Emenda Constitucional n. 94/2016, nos quais determinado o direcionamento de parte das receitas correntes líquidas dos entes federados para o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor, fixando-se para 31.12.2020 o prazo para quitação dos precatórios incluídos no regime especial de pagamento instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009 (vencidos na data-base de 25.3.2015).
    Relata que, em razão da grave crise fiscal decorrente da queda de arrecadação e da manifesta impossibilidade de os entes federados cumprirem o prazo mencionado, adveio a Emenda Constitucional n. 99, de 14.12.2017, estendendo o prazo de quitação para 2024.
    Ressalta que aquela emenda constitucional teria representado “um novo caminho concreto com mecanismos de financiamento para efetiva quitação dos precatórios” (fl. 3), autorizando a utilização de parte dos depósitos judiciais e administrativos e de valores destinados a precatórios e requisições de pequeno valor efetuados até 31.12.2009 e não levantados, aumentando, ainda, o teto para pagamento de credores preferenciais, mantida a ordem cronológica do eventual saldo remanescente.
    Assevera não se poder utilizar dos depósitos judiciais sob a jurisdição do Tribunal de Justiça mineiro por força da medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.353 (Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário), na qual determinada a suspensão no andamento de todos os processos nos quais posta a discussão sobre o uso dos depósitos judiciais no pagamento de precatórios, a despeito da superação dessa questão pelo advento da Emenda Constitucional n. 99/2017.
    Enfatiza que, ‘[a]lém disso, os entes devedores (Estados, Distrito Federal, Municípios), far[iam] jus a linhas de crédito especiais e específicas para o pagamento de precatórios. Essas ser[iam] fornecidas pela União ou por suas instituições financeiras, no prazo de até 06 meses da vigência da EC 99/2017, ou seja, até 14.6.2018 [, e seguiriam] os mesmos trâmites das operações de crédito interno [distinguindo-se por] não se submete[rem] aos limites de endividamento estabelecidos no art. 7º da RSF n. 43/2001 e no inciso III, art. 167 da CF/88 (Parecer/PGFN/CAF/N. 379/2017)’” (fls. 3-4).
    Relata ter sido homologado seu plano de pagamento de precatórios pelo Presidente do Tribunal de Justiça mineiro, “onde fica clara a intenção do Estado de se utilizar de todos os mecanismos constitucionais autorizados que assegurem recursos financeiros suficientes ao cumprimento do mandamento constitucional”.
    Alega terem os entes federados direito líquido e certo à “obtenção de empréstimo, através de uma linha de crédito especial, com juros subsidiados, para pagamento de seus respectivos precatórios[, sendo que] a União não se dignou a determinar a abertura das linhas de crédito, em flagrante e direta violação da norma constitucional (art. 101, § 2º, III c/c o § 4º do mesmo artigo, do ADCT com a redação dada pelo artigo 1º, da EC 99/2017)” (fls. 7-8), notadamente pelo término do prazo, para tanto, em 14.6.2018.
    Afirma que Minas Gerais “já cumpriu todos os requisitos para a concessão do empréstimo, já que se encontra no Regime Especial de Pagamento de Precatórios, pois possuía débitos em mora na data de 25.3.2015 (art. 101, caput, do ADCT) e tem lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (Lei Estadual n. 23.079/18, publicada em 09.08.2018), que o autoriza a contrair empréstimo até o importe de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) exclusivamente para a quitação de seus precatórios, norma regulamentada pelo Decreto n. 47.470/2018” (fls. 8-9).
    Informa ter interpelado extrajudicialmente a autoridade apontada como coatora e encaminhado correspondência eletrônica à Secretaria do Tesouro Nacional e às instituições financeiras da União Federal, “que informaram que não abrirão linhas de crédito ou sequer se dignaram a responder” (fl. 10).
    Aponta a abertura de procedimentos de sequestro de verbas para o recebimento das parcelas devidas no regime especial de pagamento de precatório, pelo que a omissão impugnada está causando sérios prejuízos ao Estado.
    Indicou o Presidente da República como autoridade responsável pela adoção das medidas necessárias à concessão do empréstimo pretendido, a que estaria compelido pelos §§ 2º e 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com as alterações da Emenda Constitucional n. 99/2017.
    Assevera que, “[s]em recursos próprios disponíveis (que hoje são notoriamente insuficientes); sem acesso a depósitos judiciais, por força da decisão liminar do Ministro Teori Zavascki nos autos da ADI 5.353; sem precatórios e obrigações de pequeno valor pagos não levantados pelos credores; carece o impetrante de outra fonte de recursos, que, por previsão constitucional seria o empréstimo desarrazoadamente negado pela União” (fls. 15-16).
    Requer medida liminar para
    ‘determinar à UNIÃO, através da autoridade coatora, a abertura de linha de crédito especial e específica até o valor de R$ 659.152.161,50 (seiscentos e cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta reais e cinquenta centavos), para assegurar os recursos financeiros a serem destinados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e garantia de cumprimento dos repasses exigidos na conformidade da EC 99/2017 e anteriores (EC 62/2009 e 94/2016), para fins de pagamento dos precatórios no exercício de 2018’” (fl. 20).
    Assevera risco de sofrer “sanções de ordem financeira, administrativa, civil e penal (…) por culpa da UNIÃO que se omite na concessão do empréstimo determinado e assegurado aos Estados Federados no art. 101, § 2º, III c/c o § 4º do mesmo artigo, do ADCT/CRFB/88 com a redação dada pelo artigo 1º, da EC 99/2017” (fl. 19).
    No mérito, pede seja confirmada a medida liminar pleiteada, determinando-se
    ‘a abertura da linha de crédito e concessão do empréstimo sem qualquer vinculação a prazo ou data-limite, na medida em que o texto constitucional assim não estabelece (e o prazo dado pelo texto constitucional já venceu), independentemente de qualquer normatização de hierarquia inferior, uma vez que a UNIÃO, infratora, não pode beneficiar-se da própria torpeza e prejudicar toda a sociedade mineira que, de outra maneira, estará sujeita a sofrer consequências desastrosas pela eventual aplicação das penalidades previstas no art. 104 do ADCT/CRFB/88, por ausência de repasses financeiros ao Tribunal de Justiça para pagamento dos precatórios estaduais, que estão vinculados à indispensável liberação da referida operação de crédito prevista constitucionalmente’” (fl. 20).
    3. A autoridade apontada como coatora prestou informações, realçando a natureza subsidiária do empréstimo pleiteado pelo Estado e afirmando ser “nítida a intenção da norma em prever os empréstimos a serem ofertados pela União com fundamento no § 4º (do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) como derradeira e última fonte de recursos dos entes federados em débito com os seus precatórios para satisfazê-los” (fl. 8, e-doc. 19).
    Asseverou que, “caso o poder constituinte não tivesse fixado essa ordem de preferência, não haveria incentivo econômico para a utilização das fontes de recursos ordinárias e complementares descritas no referido § 2°, haja vista que os encargos financeiros da linha de crédito especial serão iguais ou inferiores a esses instrumentos por força do inciso II do 4° desse mesmo artigo” (fl. 9, e-doc. 19).
    Acentuou serem distintas as situações de empréstimo descritas no inc. III do § 2º e no § 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a primeira referente às operações de crédito cujo objeto seria o débito de precatório, contratado, “com base em regras comuns do mercado financeiro e livremente acordadas entre as partes contratantes” (fls. 9-10, e-doc. 19). A segunda seria a linha de crédito especial pretendida, quanto aos saldos remanescentes de precatórios a pagar de acordo com os incs. I a IV do § 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Pontuou que a aquiescência a este modelo de contrato de empréstimo exigiria regulamentação do dispositivo constitucional transitório mencionado porque “a norma não prevê elementos mínimos para a imediata operacionalização e execução da linha de crédito especial a ser disponibilizada pela União” (fl. 10, e-doc. 19).
    Argumentou haver “questões orçamentárias, financeiras de competência administrativa e mesmo de quem figurará como representante da União, se vier a ser escolhida a forma indireta, o que impõe a edição de lei ordinária para serem elas adequadamente disciplinadas’, como adverte a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI n. 424/2018 anexo. 20. Além disso, há incerteza, inclusive, acerca do montante total que Estados e Municípios devem a título de precatórios submetidos ao regime do art. 101 do ADCT, dado solicitado ao Conselho Nacional de Justiça pelo Ministério da Fazenda e ainda não disponível, conforme informado pela Secretaria do Tesouro Nacional na Nota Técnica SEI n. 14/2018/COREM/SURIN/STN-MF anexa” (fl. 10, e-doc. 19).
    Observou que no “§ 4° do art. 101 do ADCT não [se] determina que a União disponibilize recursos ao entes subnacionais no prazo de seis meses, como sugerido na inicial. Na verdade, esse dispositivo prevê apenas a disponibilização de linha de crédito por parte da União nesse prazo - que se dará, como já ponderado, com a regulamentação adequada da norma -, o que não se confunde, de modo algum, com liberação de recursos” (fl. 11), pois “a disponibilização de recursos está condicionada à celebração do contrato de empréstimo, que depende, sobretudo, da apuração do saldo remanescente dos precatórios após esgotadas as fontes de recursos ordinárias e complementares descritas nos §§ 1° a 3° do art. 101 do ADCT” (fl. 11, e-doc. 19).
    Afirmou estar implementando medidas administrativas objetivando a análise das alternativas de regulamentação da linha de crédito em questão para dotar de efetividade o disposto no § 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Anotou que a linha de crédito pretendida seria subsidiada, pois o índice oficial de remuneração básica da poupança adotado para a atualização da dívida dos Estados seria inferior ao custo de captação de recursos pela União. Essa diferença representaria despesa pública adicional para a União, sujeitando-se às “normas de finanças públicas previstas na Constituição e na legislação relacionada. Dentre elas, destaca-se a necessidade de dotação orçamentária e financeira para que a União realize essa espécie de despesa em atendimento ao art. 167, incisos I, II e V, da CRFB, assim como o cumprimento da regra de ouro prevista no art. 167, inciso III, da Carta” (fl. 15, e-doc. 19).
    Realçou a necessidade de regulamentação prévia do preceito constitucional transitório para operacionalizar a linha de crédito em questão, não se afigurando possível “a liberação do valor de R$ 659.152.161,50 em favor do impetrante de forma imediata e sem observância das normas de finanças públicas, como pleiteado na inicial, compromete seriamente o equilíbrio fiscal da União e causa distorção ao pacto federativo” (fl. 16, e-doc. 19).
    Concluiu que “liberação de recursos com base no art. 101, § 4°, do ADCT só pode ser efetivada após equacionadas as questões orçamentárias e financeiras atreladas à medida, cuja execução está condicionada necessariamente à regulamentação do dispositivo pelo legislador infraconstitucional, além do cumprimento das condições e dos requisitos constitucionais e legais exigidos” (fl. 16, e-doc. 19).
    4. Em sua manifestação, a União reproduziu a argumentação apresentada nas informações da autoridade indigitada coatora, em especial a necessidade de regulamentação prévia do § 4º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a acessoriedade da linha de crédito ali estabelecida como fonte extraordinária de recursos à disposição dos entes federados para a quitação de seus débitos após o esgotamento de suas fontes ordinárias e adicionais descritas nos §§ 1º a 3º do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
     Advogou a inadequação do mandado de segurança, pois o direito postulado pelo impetrante “não est[aria] apto ao imediato reconhecimento, tampouco para ser exercido de pronto, pois (…) o referido art. 101, § 4°, do ADCT, não tem pronta aplicabilidade, já que não prevê os elementos mínimos para a operacionalização da linha de crédito especial nele prevista, demandando normatização para que possa produzir efeitos” (fl. 5, e-doc. 22). 
    Enfatizou que “a linha de crédito da União só poderá ser utilizada para quitar os precatórios remanescentes ao final do Regime e após esgotadas as demais fontes de financiamento” (fl. 9), “pois somente no exercício financeiro de 2024 será possível constatar a existência de eventuais débitos remanescentes, não quitados pelas outras fontes de recursos previstas no ADCT para quitação dos precatório” (fl. 10, e-doc. 22). Ausentes, por isso, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida a lastrar o requerimento de medida liminar.
    Pediu o indeferimento da impetração. 
    5. Pela Petição STF n. 75.020 Minas Gerais refutou a necessidade de regulamentação prévia do dispositivo constitucional transitório, o qual afirmou “tra[zer] em seu interior todo o comando necessário para a abertura da linha de crédito” (fl. 2, doc. 26).
    Anotou preencher “todos os requisitos para a concessão do empréstimo, já que encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios (…) e tem lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (…) que o autoriza a contrair empréstimo até o importe de 2.000.0000 (dois bilhões de reais)” (fl. 4, doc. 26) .
    Sustentou ser peremptório o prazo máximo e já transcorrido de seis meses fixado na norma constitucional para que a União praticasse os atos necessários à efetivação do direto constitucional à linha de crédito, não podendo se valer de “interpretação que lhe dê mais prazo do que o propugnado constitucionalmente” (fl. 5, doc. 26).
    Ponderou que, “do sistema constitucional do regime especial de precatórios, impositivo quanto aos pagamentos mensais e com data de término (2024), decorre a peremptoriedade do prazo de 6 (seis) meses fixado no art. 101, § 4º, pois desde a vigência da Emenda Constitucional n. 99 (dezembro de 2017), os entes devedores estão obrigados à quitação mensal de seus débitos. Caso o prazo dado à União Federal pudesse ser alongado pela vontade desta, ou por qualquer outro fato dependente de sua vontade, a intenção da norma constitucional, que é facilitar o pagamento através de recursos da União, estaria frustrada, pois a União poderia levar o tempo do regime especial para concluir ‘os estudos’ e os atos administrativos de implementação da operação de crédito” (fl. 6, doc. 26).
    Argumentou que, pelo art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, “o débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidos no § 1° deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados outros instrumentos de recursos, dos quais o empréstimo é um deles, sem que haja a prioridade de um dos recursos frente ao outro. (…) [É] certo que a norma constitucional, ao se referir aos modos adicionais de captação de recursos, fez com que ao lado da fonte tesouro fossem somados, em igual importância, outros mecanismos expressos no art. 101, do ADCT/CRFB/88, sem prioridade de um em relação ao outro (…) [S]e a norma constitucional quisesse alocar os outros meios de financiamento do estado para a quitação de precatórios, como meios secundários ou mesmo dar prioridade de um meio frente ao outro, utilizaria o termo subsidiariamente ou o termo preferencialmente” (fl. 7, doc. 26).
    Refutou a alegação de necessidade de esgotamento prévio de todas as fontes de receita para pagamento de precatórios sob o regime especial para o acesso à linha de crédito da União e destacou que “a fonte de empréstimos hoje se torna a saída possível de Minas Gerais e para todos os outros entes devedores, sem o qual seria impossível o cumprimento da norma constitucional com a quitação dos débitos de precatórios até 2024, sem a utilização do empréstimo da União” (fl. 9, doc. 26).
    Destacou haver certeza sobre o montante de recursos a ser disponibilizado pela União, pois os autos estariam instruídos com procedimento de sequestro de verbas instaurado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e demais documentos destacando que o débito não pago pelo Estado alcançaria R$ 659.000.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove milhões de reais).
    Enfatizou a situação de calamidade financeira pelo qual passa e anotou que a demora na cumprimento do dever constitucional atribuído à União, que concentraria 67% (sessenta e sete por cento) da arrecadação tributária nacional “torna ainda mais difícil a vida dos entes federados menores” (doc. 26, fl. 12).
    6. Seguiram-se manifestações do impetrante (e-docs. 28 e 62) em reforço aos argumentos iniciais e ao requerimento liminar e da União (e-doc. 60), contrárias à concessão da ordem, na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal.
    7. Em 30.9.2020, indeferi a liminar por ausência de relevante fundamento de direito. Esta a ementa do julgado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. MINAS GERAIS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL AOS ENTES FEDERADOS: ALEGADA OMISSÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTO DE DIREITO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA” (e-doc. 68).
    8. Contra essa decisão o impetrante interpôs agravo afirmando presentes os requisitos para o deferimento da liminar pois “o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a plausibilidade jurídica do pedido decorrem diretamente da Constituição Federal eis que a referida Emenda Constitucional já nasceu motivada pela grave crise fiscal decorrente da queda de arrecadação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (fl. 4, e-doc. 74).
    Reiterando os termos da inicial, assevera “que no caso de Minas Gerais todas as hipóteses de fontes de recurso para a quitação dos precatórios já foram comprometidas e utilizadas” não podendo “extraída outra interpretação do dispositivo mencionado que não seja no sentido de que é dever do ente federativo maior a criação da linha de crédito em questão” (fls. 7-8, e-doc. 74).
    9. Em 15.1.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ATO OMISSIVO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O art. 101, § 4º, do ADCT é norma meramente programática, de eficácia limitada, já que não prevê os elementos mínimos para a operacionalização da linha de crédito especial nele prevista, tampouco indica os recursos correspondentes. 2. Em face da ausência de lei regulamentadora do art. 101, § 4º, do ADCT, inexiste ato omissivo do Presidente da República, a ser sanado pela via mandamental, na operacionalização da linha de crédito especial para pagamento de precatórios. — Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança” (fl. 1, e-doc. 79). 
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 
    11. O impetrante aponta omissão da União em disponibilizar a linha de crédito especial estabelecida no § 4º do art.101 do ADCT, o que contrariaria alegado direito líquido e certo do impetrante à obtenção de empréstimo no valor de R$ 660.000.000,00 (seiscentos e sessenta milhões de reais).
    Instruído o processo, é de se concluir não ter sido demonstrado direito do impetrante de acesso direto e linear à linha de crédito especial e que, consubstanciando prerrogativa dotada de liquidez e certeza conduziria à análise e eventual definição sobre a alegada antijuridicidade ou abuso de poder da autoridade coatora apontada, o que, então, autorizaria a concessão da segurança.
    12. Dispõe-se no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. 
    § 1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzida:
    I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 
    II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados; 
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se: 
    a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal; 
    b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
    III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal; 
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. 
    § 3º Os recursos adicionais previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. 
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do REGIME ESPECIAL a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições: 
    I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal; 
    II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída; 
    III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios; 
    IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei”. 
    13. Os termos do preceito constitucional transitório não permitem concluir que a disponibilização dos recursos pela União dispensaria definição pormenorizada de parâmetros e critérios objetivos e da elaboração de estudos específicos para a apuração de saldos remanescentes de débitos e das condições que tenham conduzido à inadimplência do ente público no prazo constitucionalmente assinalado (2024) e, ainda, o preenchimento dos requisitos formais (legais e constitucionais) para a celebração de contrato de mútuo entre a União e o ente devedor.
    Como enfatizado pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao denegar a segurança em caso de idêntico objeto, “a natureza subsidiária do referido crédito especial também já foi assentada nos exames das medidas cautelares requeridas no MS 36.581/SC e na ACO 3.240/BA, relatados, respectivamente, pelos Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Consignei, ainda, que o impetrante não conseguiu demonstrar a utilização e o exaurimento das outras fontes de recursos descriminadas no art. 101, § 1° e § 2°, do ADCT” (MS n. 36.746, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 5.11.2020).
    Nesse mesmo sentido: 
    “Conforme extrai-se da leitura dos citados dispositivos, a utilização das receitas alternativas e a contratação de linha de crédito especial com a União devem ser realizadas de forma subsidiária para atendimento de débitos remanescentes que não foram alcançados pelos recursos próprios disponíveis para tal finalidade.
    No presente caso, o impetran